Tribunal: TJBA
Processo: 8093350-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093350-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATHAN WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVADO O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO QUANTO À PARTE QUE DEVE ARCAR COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8093350-82.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

e como Embargado
PROMEDICA - PROTECAO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e

JONATHAN WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR E CONHECER E
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO RÉU.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
.